Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, DE TESTEMUNHAS E DE INFORMANTES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O GOZO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA EXECUÇÃO DE CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE. MUDANÇA DE FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL COMO DESFAVORÁVEL À RÉ. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DIVERSA. REAJUSTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉ REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.

2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. A ré agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado.

3. A prática de novo crime durante o cumprimento de benefício concedido por crime cometido anteriormente relaciona-se ao comportamento do réu, por exemplo, no meio social, familiar e do trabalho, o que justifica que a sua conduta social seja desfavorável. A referida circunstância judicial fica tida como desfavorável no lugar da culpabilidade.

4. Na falta de fundamento concreto, deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo da pena por cada agravante e/ou atenuante.

5. Não se aplica o regime aberto ao réu que é reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.